Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DIFUSO E COLETIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, na ação por ele ajuizada em que alega seu direito subjetivo à nomeação em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde – especialidade Administrador, julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: preliminarmente, (i) analisar de ofício se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para julgar o feito; e (ii) se a sentença foi devidamente fundamentada; no mérito, (iii) se houve convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que o recorrente foi classificado na 473a colocação e que foram nomeados 355 candidatos ao cargo pretendido.
4. A satisfação da presente demanda se estende a um amplo grupo de pessoas: os candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Saúde do DF, que aguardavam sua convocação para nomeação e posse; portanto, configurada a tutela de direito difuso.
5. No caso, incide a vedação legal expressa no art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, ou seja, não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Precedentes: Acórdãos 1960350 e 1979269.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Análise do mérito prejudicada. Sem condenação em custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960350, 0793364-28.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; Acórdão 1979269, 0795625-63.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.